Tribunal: STF
Processo: RE 1442435
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que foi assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. GOE. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS E A LIBERAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EFETUADO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DETERMINADO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. 



    1. Inviável a incidência de juros moratórios em momento posterior à expedição do precatório, ainda que fundamentada na necessidade de observância da data de trânsito em julgado da impugnação fazendária.



     2. A leitura dos autos denota que, a despeito da interposição de agravo de instrumento pela Fazenda Pública (junho/2007), a expedição do requisitório (junho/2007) se deu imediatamente após a homologação, no primeiro grau, da conta apresentada pelos exequentes (abril/2007). 



    3. Registre-se que tal procedimento fora adotado pelo juízo da execução face ao prévio conhecimento do malogro da impugnação fazendária, haja vista o entendimento contrário já perfilhado por esta Corte Revisional em feito paradigmático (AGTR 67.515-AL), reproduzido nas mais de mil e quinhentas ações desmembradas da execução do título coletivo proferido nos autos da ação nº 90.2329-7. 



    4. Ora, se a pendência do agravo de instrumento não obstou a expedição do precatório, frise-se, com base nos valores definidos em primeira instância, tampouco a efetivação do depósito pela Fazenda Pública (jan/2008), não há como se legitimar a pretensão de incidência de juros até o trânsito em julgado do aludido recurso (abril/2012). 



    5. Dadas as peculiaridades do caso concreto, há de se reconhecer não apenas que a definição do valor exequendo se deu com a prolação da decisão homologatória da conta (planilha 1), mas também que cumprida integralmente a obrigação, dentro do prazo constitucional, a demora decorrente do posterior bloqueio dos valores, por decisão de natureza administrativa, não pode ser imputada ao devedor. Apelação desprovida”. (eDOC 16, id: 02333d83)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 18, id: 4d2baeac)



    Nas razões recursais, aponta-se violação ao art. 100, §§ 1º e 5º da Constituição Federal, porquanto os créditos devidos aos recorrentes não teriam sido adimplidos no exercício financeiro seguinte à data de inscrição do precatório, haja vista a interposição de agravo de instrumento pela União e o bloqueio dos referidos valores pelo TRF da 5ª Região.



    Assim, entendem que, embora os valores tenham sido depositados em 2008 (ano seguinte à inscrição) a não disponibilização dos créditos importaria em desrespeito ao disposto no art. 100, §§ 1º e 5º do texto constitucional, sendo indispensável a incidência de juros de mora nesse período. 



    Afirmam, também, que em razão da interposição de agravo de instrumento por parte da União, com o objetivo de discutir a base de cálculo determinada pelo juízo de origem, foi apenas com o trânsito em julgado da decisão que julgou o referido agravo, que teria sido determinado o valor devido, momento em que cessaria o cômputo dos juros moratórios.



    Com base nesse raciocínio, sustenta que não seria possível aos recorrentes efetuar o cálculo dos juros em 2007, porque naquele momento não se sabia que a decisão seria objeto de recurso e que só viria a transitar em julgado em 2012, não se podendo falar em preclusão.



    Ao final, requerem o provimento do recurso para reconhecer o direito aos juros de mora no período compreendido entre o cálculo da liquidação e o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela União.



    O recurso especial concomitantemente interposto pelos recorrentes foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse proferido novo julgamento. (eDOC 27, id: 8cf75876)



    No rejulgamento dos embargos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu “Provimento aos Embargos de Declaração para suprir as omissões apontadas, no sentido da inclusão de Juros de Mora entre a data de Liquidação da Execução até a expedição de Requisição de Pagamento”. (eDOC 29, id: 45d407e9, p. 6)



    Eis a ementa do referido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENÇA DE VÍCIO(S) ACLARATÓRIO(S). PROVIMENTO DOS EMBARGOS. 



    I –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: têm a finalidade de suprir Omissão, eliminar Contradição e/ou desfazer Obscuridade. É Recurso Supletivo ao Julgado, visando esclarecer a dicção do direito objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da Relação Jurídica e suas diretrizes pelo Órgão Judicial. É Recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do Direito de Ação. Não é Recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto omisso a ser novamente posto e não desponta(m) Contradição e/ou Obscuridade na Motivação ou matéria factual. A rediscussão não configura pressuposto recursal específico. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, no sentido da inclusão de Juros de Mora entre a data de Liquidação da Execução até a expedição de Requisição de Pagamento, não havendo como legitimar a pretensão de incidência de juros até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. 



    III - Quanto à Modulação dos Efeitos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considera prescindível aguardar-se o Trânsito em Julgado de Acórdão proferido em Recurso Representativo da Controvérsia para aplicação da Tese nele firmada, haja vista o disposto no artigo 1.040 do CPC/2015, que exige apenas a publicação do Acórdão paradigma para efeito de observância por parte dos demais Órgãos do Poder Judiciário. 



    IV – Provimento dos Embargos de Declaração”. (eDOC 29, id: 45d407e9)



    Opostos novos embargos declaratórios pela União, foram rejeitados. (eDOC 32, id: 9e83e8c2)



    Irresignada, a União interpôs recurso especial contra o referido acórdão o qual teve seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 37, id: 1d66b18a)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme relatado, o objetivo dos recorrentes é o reconhecimento do direito aos juros de mora no período compreendido entre o cálculo da liquidação e o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela União.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a conta foi apresentadas pelos exequentes em abril/2007, o requisitório foi expedido em junho/2007 e o depósito ocorreu em janeiro/2008. Todavia, o levantamento dos valores ocorreu apenas em 2012, tendo em vista o bloqueio decorrente de decisão administrativa do Presidente do TRF3.



    Inicialmente, cumpre registrar que a questão acerca da incidência dos juros de mora entre a data de liquidação e a expedição de requisição de pagamento já foi resolvida pelo STJ com o provimento do recurso especial, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 96.



    No que se refere à questão remanescente, qual seja a incidência de juros moratórios entre a expedição do precatório e trânsito em julgado do agravo de instrumento, não assiste razão ao recorrente.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o tema 1037 da repercussão geral, assentou que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (RE n. 1.169.289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)



    Desse modo, tendo em vista que, na hipótese dos autos, o depósito do requisitório foi realizado pela Fazenda Pública dentro do prazo previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não há que se falar em saldo remanescente de juros moratórios.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo civil. Precatórios. Cumprimento de sentença. Incidência dos juros de mora. 3. Não incidência da coisa julgada. Recurso provido, para cassar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a incidência de juros no período posterior à expedição do requisitório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1355566 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2022, grifo nosso)



    Em caso análogo ao dos autos, confira-se ainda: RE 1.177.931, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de condenação do recorrente em honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente